Tribunal: TJMT
Processo: 1023099-17.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.
1 – As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1023099-17.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[EUDES GARCIA DA SILVA - CPF: 877.707.411-49 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO A APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.

1 – A
s contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedido de reforma de decisão.

2 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3 – Inviável aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, vez que não se trata de relação de trato sucessivo, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR:

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Remessa Necessária e
Recurso de Apelação interposto por EUDES GARCIA DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1023099-17.2016.8.11.0041, julgou procedente em parte os pedidos iniciais ao condenar o Estado de Mato Grosso para reconhecer o direito do Apelante a concorrer a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa ao mês de setembro de 2008,

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese,

que ingressou como soldado da Polícia Militar em 28 de março de 2002 e, posteriormente, participou do Curso de Formação de Cabo Com Metodologia de Ensino a Distância da Polícia Militar de Mato Grosso/2004, sendo promovido na graduação de Cabo, em 2004. Aduz que preencheu os requisitos para promoção a graduação de Terceiro Sargento no ano de 2008, em decorrência do cumprimento do interstício de 4 anos de efetivo serviço como Cabo e, mesmo assim, permaneceu nessa graduação até 17 de abril de 2014, vez que a Lei Estadual n. 10.076/2014 modificou vários critérios sobre promoções de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o fim de reconhecer as promoções subsequentes do Apelante (id. 74986959).

Tempestividade certificada no id. 82932398.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso discorre pela prescrição quinquenal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (id. 82933500).

A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção (id. 84176465).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ROECSON VALADARES SÁ, OAB MT19797-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Temos um fato que foi trazido pelo douto advogado em sustentação oral, a respeito do julgamento da ação coletiva, e outro, ocorrido no mês de junho deste ano.

Por esse motivo, adio o julgamento destes autos para a próxima sessão, a fim de poder dimensionar essas duas questões colocados pelo douto advogado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Na verdade, a defesa pleiteia a aplicação de forma retroativa e não apenas a mudança de data.

EM 20 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO (27/09/2022).

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelado sustenta, em contrarrazões ao Recurso de Apelação, a ocorrência da prescrição.

Em relação a esse aspecto, observo que a prejudicial de prescrição deveria ser arguida via Recurso de Apelação ou Recurso de Apelação Adesivo.

Isso porque as contrarrazões recursais não traduzem a via adequada para se buscar essa reforma, encontrando-se tal peça restrita à contraposição dos argumentos deduzidos no recurso interposto pela parte contrária.

Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum' (
EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018) (Destaquei)

Nesse sentido, jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO - ACIDENTE DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO - ÓBITO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO CABIMENTO - DANO MATERIAL - PENSIONAMENTO ATÉ 70 ANOS DO FALECIDO. -
As contrarrazões constituem via inadequada à formulação de pedido de reforma da sentença, ensejando o não conhecimento de tal pleito
. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0097.12.001697-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019) (Destaquei)

Em síntese, o inconformismo do Apelado, em relação à prescrição, deveria ter se efetivado via recurso próprio, inexistindo autorização legal para pleitear a modificação do julgado em sede de contrarrazões.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do pedido visando o reconhecimento da prescrição.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sua petição inicial o Apelante formula os seguintes pedidos:

3º - Seja ao final julgada totalmente procedente a ação confirmando a liminar para condenar o Estado de Mato Grosso a promover o REQUERENTE à graduação de Terceiro Sargento retroativamente à 05 de Setembro de 2008 e a partir daí às graduações posteriores, sendo Segundo Sargento em Setembro de 2012 e Primeiro Sargento em Setembro de 2015;

4º - Seja condenado o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais de todo o período, devidamente atualizadas e com juros de mora em razão do reconhecimento da ilegalidade praticada pelo Estado;

5º - Seja condenado o Estado pelos danos materiais decorrentes das diferenças salariais do período e pelos morais, decorrentes da ação ilegal praticada, fixados em R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) tomando por base as consequências da preterição para a vida profissional do REQUERENTE ao longo de oito anos que viu seu direito lesado e da jurisprudência do STJ colacionada alhures;

(Id. 82932354)

A pretensão inicial se volta, portanto, para obter a graduação de Terceiro Sargento retroativamente a 5 de setembro de 2008 e, a partir daí, às graduações posteriores, sendo Segundo Sargento em setembro de 2012 e Primeiro Sargento em setembro de 2015. Além disso, pleiteia o pagamento das diferenças salariais de todo o período, bem como indenização por danos morais.

Consta da sentença a parcial procedência da pretensão inicial, com o seguinte dispositivo:

Antes o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que o requerido permita que o autor, concorra a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencha os requisitos estabelecidos no art. 31, da Lei Complementar n. 271 de Junho de 2007.

(Id. 82932391)

A sentença determinou que o Apelado permita que o Apelante concorra a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencha os requisitos estabelecidos no art. 31 da Lei Complementar nº 271/2007.

Entretanto, existe um fato a ser esclarecido.

A Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ACSPMBM/MT ingressou com a Ação Declaratória nº 1011819-49.2016.8.11.0041 contra o Estado de Mato Grosso com os seguintes pedidos:

f) ao final, seja confirmada a liminar deferida, julgando procedente a presente ação no sentido de compelir o Requerido a garantir aos Militares representados pela Associação Requerente que preenchiam os requisitos necessários a promoção de setembro de 2008 e foram preteridos de seu direito em razão da exigência ilegal de 15 anos de tempo de serviço na instituição, a figurarem na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT nº 1478 de 26 de abril de 2016 para concorrerem a promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de Setembro de 2008, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação;

g) Requer ainda seja julgada procedente a presente ação para garantir o direito às promoções subsequentes dos representados, considerando cumprido o interstício legal para cada graduação posterior, na eventualidade de serem promovidos de forma retroativa à graduação de terceiros sargentos a contar de setembro de 2008;

Por sua vez, a sentença assim decidiu:

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar outrora proferida, para o fim de determinar que o réu permita que os Policiais Militares, devidamente filiados na associação requerente até a presente data, concorram a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencham os requisitos estabelecidos no artigo 31, da Lei Complementar 271/2007, vigente em 2008.

Neste e. Tribunal de Justiça constou da ementa desse julgado:

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADA - RELAÇÃO DE TRATO-SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - MÉRITO - OMISSÃO NORMATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007 – AFASTAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 11 – RAZOABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ. A Súmula 85 aplica-se aos casos em que haja omissão por parte da Administração, em relações de trato sucessivo, a exemplo da hipótese da Administração não ter procedido a promoção do Policial Militar que a ela fazia jus. Neste caso, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 anos exigidas ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, àqueles membros do Quadro de Praças Policiais Militares não Especial, e, então, decidiu que a estes últimos deve ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares.

É possível observar que na Ação Declaratória nº 1011819-49.2016.8.11.0041 foi determinado que o ora Apelado permita que os Policiais Militares, devidamente filiados na associação requerente até a data da sentença, concorram a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencham os requisitos estabelecidos no art. 31 da Lei Complementar 271/2007, vigente em 2008. Aliado a isso, a sentença foi retificada, por este e. Tribunal de Justiça, apenas para reconhecer prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse aspecto, observo que o Apelante aduz que foi beneficiado pela decisão proferida na Ação Declaratória nº 1011819-49.2016.8.11.0041, conforme afirma em suas razões ao Recurso de Apelação:

Neste contexto, o próprio Apelante foi beneficiado pelo resultado da ação coletiva da Associação de Cabos e Soldados, ACS, da qual o Apelante é associado. Por essa razão, durante o decurso do presente processo, o Apelante foi promovido retroativamente às seguintes datas: terceiro-sargento a contar de 5 de setembro de 2008, segundo-sargento a contar de 5 de setembro de 2012 e primeiro-sargento a contar de 21 de abril de 2018.

(Id. 82932394)

Essa afirmação, porém, não merece prosperar, pelo menos na perspectiva da decisão judicial.

Dispõe o art. 104 da Lei nº 8.078/90:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

No caso dos autos, observo que a decisão proferida na Ação Declaratória nº 1011819-49.2016.8.11.0041 não beneficia o Apelante, pois não foi requerida a suspensão da presente ação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ÔNUS IMPUTADO À AGRAVANTE. COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA QUE NÃO FAVORECEU OS AGRAVADOS. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS EFETUADOS APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir de quem é o ônus sucumbencial, diante do reconhecimento da perda de objeto do recurso especial, em razão dos pagamentos administrativos efetuados e da notícia de coisa julgada formada em ação coletiva.

2.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, o autor da ação individual somente pode se aproveitar dos benefícios da coisa julgada formada na ação coletiva caso postule a suspensão daquela no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência dessa última, nos termos do art. 104 do CDC
.

3. Ademais, é necessário que o pedido seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual, bem como anteriormente ao trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva.
4. Na hipótese dos autos, a coisa julgada formada na ação coletiva apenas foi informada após a sentença de mérito neste feito. Não há se falar, portanto, em coisa julgada como fundamento para a perda de objeto do presente recurso especial.

5. Em relação aos pagamentos administrativos, estes apenas foram efetuados após o ajuizamento da demanda, posteriormente, inclusive, à interposição do presente recurso especial, o que demonstra que foi o ente público que deu causa à propositura da ação.
6. Os pagamentos administrativos não foram consequência jurídica necessária da ação coletiva, pois a execução das condenações de valores atrasados contra a Fazenda Pública ocorre por meio da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, de acordo com os arts. 100 da Constituição Federal e 535, § 3º, do CPC/2015.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1306182/RJ – Ministro Og Fernandes – j. 8.3.2022) (Destaquei)

E afirmo, com segurança, que o Apelante tinha ciência da Ação Declaratória nº 1011819-49.2016.8.11.0041 pelo menos desde 6.3.2017, data em que a associação autora peticionou em juízo informando que o mesmo era um dos associados a serem beneficiados com a tutela provisória de urgência deferida (Id. 5016500).

Um esclarecimento, porém, se faz necessário.

O Apelado, por não observar que o Apelante havia ingressado com a presente ação, efetivou as promoções, provavelmente em obediência ao decidido na Ação Declaratória nº 1011819-49.2016.8.11.0041. Assim, é necessário que o Apelado seja cientificado de que o Apelante, independentemente da ação coletiva, havia proposto a presente ação individual em que não observou o art. 104 da Lei nº 8.078/90 para, se for o caso, em autotutela, rever seu próprio ato.

Esclarecido esse aspecto, existe outro a ser considerado.

A pretensão acolhida pelo juízo singular visando à participação do Apelante para promoção retroativa na graduação de Terceiro Sargento, a contar de setembro de 2008, encontra-se prescrita, matéria essa cuja análise se dá em Remessa Necessária.

Em relação à prescrição, observo que não configura decisão surpresa sua análise via Remessa Necessária, em especial considerando que a matéria foi debatida em primeiro grau de jurisdição, por ter sido sustentada em contestação (Id. 82932380) e objeto de deliberação na sentença (Id. 82932391).

O Apelante, em sua petição inicial, afirma que foi preterido pela Comissão de Promoção de Praças quando publicou o Quadro de Acesso a Promoção de Praças Policiais – QPPM no Boletim do Comando Geral nº 3557/2008. É certo, frente a isso, que o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a parti daí, quando o Apelante teria, em tese, direito à promoção a graduação de Terceiro Sargento, pois inexiste relação de trato sucessivo, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial, bem como das promoções subsequentes.

Neste aspecto, o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, estabelece o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Com isso, o prazo prescricional para a propositura da ação visando restabelecer a situação jurídica, conta-se, a partir do momento em que a parte interessada teve o seu direito atingido. Dessa forma, eventual direito de acesso na carreira militar de graduação a Terceiro Sargento foi alcançada pela prescrição de fundo de direito e, consequentemente, resta afastado o direito das promoções seguintes almejadas.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF. 2.
É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ.
Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(Recurso Especial n. 1.712.328 – MG, Relator Ministro Og Fernandes, 03 de abril de 2018) (Destaquei)

Esse tem sido, inclusive, o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA- LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – RECURSO PREJUDICADO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que, nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação.

(N.U 1007911-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pretensão recursal de reclassificação de carreira profissional, cujo termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

4.
Considerando que alegada a ocorrência de promoção tardia ou necessidade de revisão remonta ao ano de 2008, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1020837-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/06/2022) (Destaquei)

Por fim, existe um fato, externo a estes autos, que merece destaque.

Na análise da Ação Declaratória nº 1011819-49.2016.8.11.0041 observei que a sentença condenou o réu, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorário advocatício no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Na Remessa Necessária e Recurso de Apelação este e. Tribunal de Justiça retificou a sentença somente para reconhecer prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, mantendo, no mais, a sentença recorrida. Assim, é possível afirmar que o honorário advocatício se manteve no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Eis que, para surpresa, consta pedido de cumprimento de sentença exigindo o pagamento de honorário advocatício em 20% sobre a condenação, ou seja, sobre R$ 13.203.899,93 (treze milhões, duzentos e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos).

Em seguida, sobreveio cálculo do valor, fixando os honorários advocatícios em R$ 3.441.701,77 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e um reais e setenta e sete centavos). Ao que se vê, o Estado de Mato Grosso foi intimado e não apresentou impugnação, restando o cálculo homologado, sendo expedido o precatório.

Ocorre, conforme delineado, que o valor dos honorários advocatícios é de 20% sobre o valor da causa e não de 20% sobre o valor da condenação; existe uma situação de gravíssimo prejuízo em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Registro que, apesar de analisar os autos, não localizei nenhuma decisão judicial alterando a forma de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo imprescindível, a título de sugestão, que o juiz condutor averigue eventual litigância de má-fé, consistente em deduzir pretensão contra fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, incisos I, II e III, do CPC).

Considerando que, conforme afirmei, tomei conhecimento dos fatos ao realizar o estudo da Ação Declaratória nº 1011819-49.2016.8.11.0041, determino seja oficiado, com urgência, ao Juiz de Direito da Central de Precatórios, com ciência a Presidente do Tribunal de Justiça, bem como ao Titular da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT e ao Procurador-Geral do Estado de Mato Groso, dando ciência dos fatos, para imediata providência.

Com essas razões, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença para reconhecer a prescrição do fundo de direito e, como consequência, resta
PREJUDICADO
o Recurso de Apelação, invertendo o ônus da sucumbência.

Como providências finais, determino seja: i) cientificado o Apelado que, independentemente da Ação Declaratória nº 1011819-49.2016.8.11.0041, o Apelante havia proposto a presente ação individual em que não observou o art. 104 da Lei nº 8.078/90 para, se for o caso, em autotutela, rever seu próprio ato; ii) oficiado, com urgência, ao Juiz de Direito da Central de Precatórios, com ciência a Presidente do Tribunal de Justiça, bem como ao Titular da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT e ao Procurador-Geral do Estado de Mato Groso, dando ciência dos fatos em relação ao precatório decorrente dos honorários advocatícios objeto da Ação Declaratória nº 1011819-49.2016.8.11.0041, para imediata providência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022